Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-77.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. TEORIA DO CORPO NEUTRO. NÃO DEMONSTRADA. CULPA DE TERCEIRO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 2o réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, o condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais ocasionados por acidente de trânsito.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 20.06.2023 o recorrido teve seu veículo Ford KA, placa QQY-8F07, atingido pelo veículo Fiat Uno, placa JGI-6725, conduzido pelo ora recorrente. O recorrido teria sido surpreendido com a parada repentina do veículo do 1o réu que trafegava à sua frente, mas conseguiu evitar o choque, não o recorrente, contudo, evitado a colisão no veículo do recorrido.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu “(...)que o automóvel conduzido pelo 2o requerido atingiu o veículo conduzido pelo requerente na parte traseira”. Outrossim, entendeu pela inexistência de responsabilidade atribuível ao 1o réu.
5. Nas razões recursais, o recorrente asseverou que “(...)o juízo de primeiro grau entendeu, em síntese, que o autor teve seu veículo colidido pelo veículo do ora recorrente na parte traseira, onde teve dano material de no valor de R$ 4.750,00 (quatro mil sete centos e cinquenta reais) o recorrente pediu diversas vezes para que fossem cedidas as imagens da câmera do local, essas de propriedade do DER-DF, onde fora negadas em todas as diligências e que pretende em ação distinta promovê-las para que assim tenha conhecimento do terceiro que veio a colidir em sua traseira e que gerou todo o transtorno aqui discutido e tenha seu veículo reparado por aquele que se evadiu do local”.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Ante os documentos apresentados aos IDs 52170311 e 52223844, defiro o benefício ao recorrente, pois comprovada a alegada miserabilidade jurídica.
8. A relação jurídica é paritária, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil e legislação correlata.
9. O conjunto probatório, sobretudo as imagens anexadas ao ID 51923029 e 51923031, conferem verossimilhança às alegações do recorrido, de modo a comprovar que o veículo conduzido pelo recorrente, Fiat Uno, atingiu a parte traseira do veículo do recorrido, Ford KA.
10. Quanto à alegação de que o veículo do recorrente teria sido atingido por outro veículo, o que teria ocasionado a projeção do Fiat Uno, suposto corpo neutro, contra o Ford KA, não há lastro probatório mínimo nos autos para amparar a tese defensiva trazida pelo recorrente (artigo 373, II, CPC). Assim, concluiu-se que o recorrente não guardou a distância mínima, conforme determina o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
11. No que tange aos orçamentos apresentados, são compatíveis com os danos apresentados nas imagens anexadas aos autos (artigo 944 do Código Civil), de modo que a sentença não merece qualquer reparo.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o 2o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nesta oportunidade. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.